Tribunal: TJES
Processo: 5004459-34.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004459-34.2025.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JADSON ALVES OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A defesa pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza para a submissão do réu ao Tribunal do Júri (CPP, art. 413, § 1º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG).

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos relatórios de ocorrência e de saúde, boletim unificado e inquérito policial, que comprovam a tentativa de homicídio praticada contra a vítima, no interior do Complexo Penitenciário PSME II.

Os indícios de autoria são consistentes, notadamente pelos depoimentos da vítima e de testemunhas que apontam o recorrente como mandante da tentativa de homicídio, executada por outros internos a seu mando, em retaliação à colaboração da vítima com a administração prisional e denúncias contra integrantes de facção criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o decote das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso (STJ, AgRg no AREsp nº 1.681.503/MS; AgRg no HC nº 836.405/SP).

O motivo torpe subsiste em tese, diante da suposta motivação relacionada a retaliação por denúncias da vítima contra faccionados; e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se sustenta na emboscada praticada por diversos agentes, impedindo qualquer reação.

A condição de mandante não afasta a aplicação das mesmas qualificadoras atribuídas aos executores diretos, sendo a apreciação do dolo e das circunstâncias do crime matéria afeta ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004459-34.2025.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JADSON ALVES OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

JADSON ALVES OLIVEIRA
,

contra a decisão de pronúncia (id. 15980901 – fls. 155/164), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV c/ art. 14, inc. II, ambos do CP).

Em razões, a defesa (id 15980901 – fls. 181/193), pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, que sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 121§2° incisos I e IV do CP.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 19 de outubro de 2021, por volta das 19h30min, no Complexo Penitenciário PSME II, em Viana/ES, os denunciados Jadson Alves Oliveira e Yago Lisboa de Souza (nome social Liliane), agindo com animus necandi, tentaram matar Welington Vieira da Silva (nome social Mirian), não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta que, ao sair do banheiro da cela, a vítima foi surpreendida por um detento que tentou enforcá-la com um lençol, sendo impedida de gritar por Yago, que tampou sua boca. Em seguida, outro interno aplicou-lhe um golpe conhecido como “mata-leão”, fazendo-a desmaiar.

As investigações apontam que o crime foi cometido a mando do denunciado Jadson, que, à época, cumpria pena em outra ala do presídio. Após o ocorrido, agentes penitenciários localizaram a vítima desacordada.

O denunciado Yago confessou sua participação, confirmando que a ordem para a execução partiu de Jadson.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente e o acusado Yago Lisboa de Souza pela prática de crime doloso contra a vida.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Yago, que optou por não interpor recurso em face da decisão de pronúncia.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023
.

Em relação ao pedido defensivo, de impronúncia do réu, tenho que a materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 46153048 (id. 15980900 – fls. 10/18), livro de ocorrência (id. 15980900 – fls. 128/ 158), Relatório de Saúde do paciente (id. 15980900 – fl. 162) e Relatório Final de Inquérito Policial (id. 15980901 – fls. 02/ 06).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, destacando o depoimento da vítima Wellington Vieira da Silva (nome social Mirian) que na esfera administrativa relatou que à época dos fatos, dividia cela D-121 do Complexo Penitenciário PSME II com os internos Altodely Moreno, Clayton Brito dos Santos (nome social Emanuele), Maciel Santos Soares (nome social Marcelly), Rodrigo Meirellis, Victor Hugo de Lima Silva e Yago Lisboa da Silva (nome social Liliane). Informou que, em 2021, repassou ao chefe de segurança do presídio, nomes de detentos ligados à facção criminosa PCC.

Cerca de três dias após sua transferência para a cela, ao sair do banheiro, foi atacada por Marcelly, que tentou enforcá-la com um lençol, enquanto Yago impediu seus gritos e Altodely aplicou um golpe de “mata-leão”, fazendo-a desmaiar.

Complementou que, os agressores agiram a mando dos internos Jadson e Rômulo Farias, que teriam prometido proteção em troca da execução, motivada pelo fato de a vítima ter denunciado líderes do PCC à direção do presídio.

Em juízo confirmou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando ter tomado conhecimento de que a tentativa de homicídio teria sido ordenada do Jadson.

A testemunha Victor Hugo de Lima Silva, ouvida em juízo, declarou que estava presente na cela no dia dos fatos, juntamente com Yago e outros dois internos já falecidos.

Informou que Jadson, alojado em outra cela, comunicava-se por gestos com os demais e que era integrante do PCC, tendo ordenado a morte de Welington para facilitar seu retorno à unidade de origem. Relatou que Altodely e Maciel executaram a tentativa de homicídio e que os agentes penitenciários, ao perceberem ruídos suspeitos, encontraram a vítima desacordada, conduzindo-a ao hospital. Acrescentou que Altodely mantinha constante comunicação com Jadson.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Clayton Brito dos Santos (nome social Emanuelly) que durante a audiência relatou que, ao retornar da escola no dia dos fatos, percebeu um clima de tensão na cela. Disse que Rodrigo e Vitor sinalizaram que algo grave ocorreria e que, em seguida, Marcelly e Altodely atacaram Welington, enquanto Yago impediu que a vítima gritasse.

Afirmou que não reagiu por ter sido ameaçado e que a ordem para matar Welington (vulgo Mirian) partiu de Jadson, motivada pela proximidade da vítima com a direção do presídio e pelos relatos que fazia sobre facções. Relatou que Jadson, insatisfeito com a administração prisional e com a ausência de visitas íntimas, determinou a execução como forma de retaliação.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de que o réu o mandante do delito, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes que indicam, em tese, a prática do crime por motivo torpe, uma vez que a vítima teria denunciado líderes do PCC à Direção do estabelecimento prisional.

Do mesmo modo, verifica-se que a vítima foi atacada de forma sorrateira, mediante emboscada, sendo surpreendida por vários agentes, sem possibilidade de defesa ou resistência, circunstâncias que caracterizam a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Ressalta-se que o fato de o recorrente não ter sido o executor da tentativa de homicídio não afasta a incidência da qualificadora, uma vez que participou de forma efetiva, na condição de mandante do delito, devendo, portanto, ser pronunciado nas mesmas circunstâncias qualificadoras atribuídas aos executores.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Por fim,
registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16242290),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.